Tribunal: TCU
Processo: 006.210/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 05/2015, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, Siafi/Siconv 683129, funçãonull, que teve como objeto Ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. (no da TCE no sistema: 1477/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 6007/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Humberto Gonçalves Filho, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso 5/2015 (Siafi 683129), formalizado pela Portaria 32, de 9/3/2015, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Assis Brasil/AC, que teve por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, artigos de higiene pessoal, água potável, combustíveis ( diesel e gasolina) e óleo lubrificante 2 tempos, no valor de R$ 57.238,00. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 93.186,44. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 5/10/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Parecer 15/2021/RENOR/Gabinete SE, de 1o/2/2021 (peça 29), e o Relatório de Auditoria E-TCE 1477/2018, de 17/3/2025 (peça 38); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 44-47); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada, ao responsável e ao interessado; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.210/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Humberto Goncalves Filho (XXX.446.102-XX) 1.2. Interessado: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (03.353.358/0001-96) 1.3. Unidade: Município de Assis Brasil - AC 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há